Tribunal: TJBA
Processo: 0584307-50.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0584307-50.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO SOUZA TELES registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO SOUZA TELES e outros (3)

Advogado(s)
:
RHAYSSA MUTI EFFREN, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, MARCOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA.
CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
EFEITO MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelos Autores em face de acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta pela Ré, deixou de majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono dos ora Embargantes, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

O pedido principal formulado nos embargos é o de suprimento da omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, consoante previsão expressa do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, havendo o desprovimento de apelação, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios, conforme preceitua o art. 85, § 11º, do CPC, ainda que não haja provocação específica da parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, impondo-se seu conhecimento.

O art. 85, § 11º, do CPC determina que, ao julgar recurso, o tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

A omissão no acórdão embargado é evidente, pois, desprovida a apelação da Ré, deveria ter ocorrido a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono dos Autores, ora Embargantes.

O instituto dos embargos de declaração destina-se à integração do julgado, com a eliminação de eventuais obscuridades, contradições ou omissões, conforme leciona a doutrina e se infere do art. 1.022 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais estaduais firmaram entendimento no sentido de que a ausência de fixação de honorários recursais constitui omissão sanável por meio de embargos de declaração, inclusive com possibilidade de atribuição de efeito modificativo.

O trabalho adicional desenvolvido pelo patrono dos Autores, especialmente na apresentação de contrarrazões à apelação, legitima a majoração dos honorários para o patamar de 20% sobre o valor da condenação, respeitados os limites legais fixados nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono dos Autores, ora Embargantes, fixando-os em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Tese de julgamento:

"1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, quando desprovido o recurso da parte adversa, ainda que ausente provocação específica, conforme determina o art. 85, § 11º, do CPC."

"2. A omissão do tribunal quanto à majoração dos honorários advocatícios configura vício sanável por meio de embargos de declaração, com possibilidade de atribuição de efeito modificativo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Embargos de Declaração nº 70075315473, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 07.12.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente à Apelação n.º 0584307-50.2016.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como Embargantes,
ANGELA LEMOS SAMPAIO TELES e OUTRO

e, como Embargada,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01